Tribunal: STF
Processo: ARE 1275915
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 136) opostos em 16.09.2020 em face de decisão monocrática (eDOC 133) em que determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, referente ao Tema 445 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 636.553-RG, eis que esta Corte, na oportunidade, reputou constitucional a questão e reconheceu a existência da repercussão geral da controvérsia que verse “sobre a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria”.
    No que tange ao pedido relativo ao abono de permanência, a remessa à origem foi baseada na orientação desta Corte no Tema 888 da repercussão geral, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 954.408, Rel. Min. Teori Zavascki, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 888), reafirmou a sua jurisprudência acerca da legitimidade do pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal. 
    Nas razões dos presentes embargos, aponta-se omissão no acórdão embargado, considerando que não se trata do Tema 445 da repercussão geral, tendo em vista que “a ação discute manutenção de tempo especial celetista e conversão em comum já reconhecido pela UFSC. Não se discute aqui ato de aposentadoria” (...) “sequer há impugnação por parte do Tribunal de Contas” (...) e “decorreu o prazo de 5 anos entre o reconhecimento do tempo especial pela UFSC e a revisão operada pela própria UFSC” (eDOC 136, p. 3). 
    Além disso, alega-se o seguinte (eDOC 136, p. 3):
    “Em outro ponto, a sentença acolhe a tese da impossibilidade de revisão do ato em razão da nova interpretação à situação jurídica do autor, com efeitos retroativos, e o acórdão também acrescenta a tese da decadência. Ou seja, o pedido é deferido com base em duas teses, ambas aptas, de forma individual, a manter o deferimento do pleito do autor, não sendo a primeira afastada ou mencionada na decisão ora embargada. 
    Por fim, deixaram de ser verificadas as preliminares aventadas nas contrarrazões recursais”. 
    Ao final, conclui-se que, no caso, a omissão apontada deve ser suprida, “evitando atrelar o processo a tema equivocado” e observadas as teses suscitadas nas contrarrazões ao recurso extraordinário. 
    A parte Recorrida, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 146). 
    É o relatório. Decido.
    De início, ressalto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser incabível recurso contra ato que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, confiram-se: AI 778.643-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe 07.12.2011 e RE 651.134-AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.09.2019. Este último, está assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 147. RE 591.085. DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO FEITO À ORIGEM”. 
    No entanto, em casos excepcionais, em que se constate, por exemplo, a ocorrência de erro material evidente, a inadmissibilidade do apelo extremo, a ausência de preenchimento de requisito de admissibilidade recursal ou a matéria objeto do recurso extraordinário seja diversa do paradigma da repercussão geral, esta Corte vem admitindo a retratação do ato que determinou a remessa dos autos para aplicação da sistemática da repercussão geral. Vejam-se, a respeito, as seguintes decisões monocráticas: ARE 750.760-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 24.06.2013; ARE 824.419, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18.12.2014; RE 798.531, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21.10.2015 e ARE 920.546-ED, de minha relatoria, DJe 16.02.2016. 
    Na hipótese, após detida análise das razões do presente recurso, verifico que assiste razão ao Embargante. No caso concreto, não se trata de discussão de prazo de decadência de concessão inicial de aposentadoria e sim envolvendo o “ato que deferiu a averbação de tempo de serviço especial convertido para comum em favor do autor, porquanto decorridos mais de cinco anos”. 
    Desse modo, acolho os embargos de declaração para, sanando o erro material, tornar sem efeito a decisão embargada exarada em 06.08.2020 (eDOC 133). 
    Passo, então, a um novo exame do apelo extremo da parte Recorrida.
    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal de Santa Catarina do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que deu parcial provimento ao recurso do autor e negou provimento ao recurso da UFSC. O voto condutor do acórdão recorrido assentou suas razões de decidir, nestes termos (eDOC 93, p. 1-6):
    “Pedido. Pretende o autor a manutenção do reconhecimento de atividade prestada sob condições especiais e sua conversão em tempo de serviço comum referente aos períodos de 01/01/1983 a 31/07/1983, 01/09/1983 a 31/12/1983, 01/01/1984 a 30/11/1984 e 01/02/1985 a 30/06/1990, bem como o pagamento de abono de permanência a contar de março de 2015. Afirma que teve reconhecida a especialidade da atividade desenvolvida perante a Universidade Federal de Santa Catarina, em 07/05/2008, por meio de procedimento administrativo, posteriormente revisto, no ano de 2017, em decorrência de mudança de entendimento, que redundou na desaverbação do referido período de suas fichas funcionais. 
    (...)
    1.2. Da decadência do direito de revisar ato administrativo. 
    A sentença afastou a decadência do direito de a Administração revisar o ato que averbou o tempo laborado sob condições especiais ao tempo de serviço do autor, acolhendo a tese da Universidade, sob o fundamento de que se trata de ato administrativo complexo, pendente de homologação de futura aposentadoria pelo TCU. 
    O autor obteve o reconhecimento administrativo da especialidade do trabalho exercido através de decisão datada de 07/05/2008 (evento 1, PROCADM8, p. 20). 
    Posteriormente, no ano de 2017 (evento 19, PROCADM3), foi proferida nova decisão pela UFSC, revisando o posicionamento, entendendo que as atividades exercidas pelo autor à época, não se enquadravam em insalubres, penosas ou perigosas. 
    Com efeito, a revisão foi operacionalizada porque o tempo especial reconhecido anteriormente deu-se com base na Orientação Normativa nº. 07 da SRH/MP, de 20/11/2007, ao passo que sobreveio em 23/12/2013, a Orientação Normativa SRH/MP nº 15/2013, que determinou novos procedimentos aos órgãos para comprovação e conversão de tempo especial em comum do tempo de serviço público especial, prestado por servidores submetidos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
    Sobre o direito da Administração de rever/anular seus atos, a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal dispõe: 
    (....)
    Note-se que a revisão administrativa não pode ser feita a qualquer tempo no que toca a atos capazes de beneficiar o administrado, categoria na qual se enquadra o cômputo de tempo de serviço para fins de aposentadoria, consoante expressa previsão legal. 
    Considerando que a Lei nº 9.784/99 é anterior ao ato que reconheceu o direito do autor de ter o tempo laborado em condições insalubres convertido em comum, o prazo decadencial conta-se a partir da data do ato, ou seja, do ano de 2008. 
    No caso em análise, o prazo decadencial de cinco anos começou a correr em 05/2008, data da averbação (evento 1, PROCADM8, p. 21). Dessa forma, quando a Administração comunicou o autor acerca da revisão do ato que considerou o tempo especial, em 2017 (evento 19, PROCADM3), já haviam-se passado mais de oito anos, razão pela qual a faculdade de rever o ato encontrava-se fulminada pelo instituto da decadência.
    (...) 
    Assim sendo, há que ser reconhecida a decadência do direito da Administração de rever o ato praticado 05/2008 (averbação). Procedem as razões recursais do autor no que toca à decadência”. 
    Os embargos de declaração do Recorrente foram acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para “ser implementado o abono de permanência em seu favor a partir de 29/03/2015”, nestes termos (eDOC 111, p. 1-2):
    “De início, destaco que o pedido inicial não trata de aposentadoria, e sim da concessão do abono de permanência. O acórdão manteve a sentença quanto ao ponto ora embargado, reconhecendo o direito ao abono a contar de 11/07/2016, data em que o autor preencheu os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição, consoante mapa de tempo de serviço. 
    De fato, observo que houve omissão na análise da prova, uma vez que o próprio mapa do tempo elaborado pela UFSC não contemplou a hipótese de aposentadoria prevista no art. 2º da EC 41/2003.
    Intimada, a UFSC apresentou mapa de tempo de contribuição abarcando a hipótese de aposentadoria por tempo de contribuição, prevista no art. 2º da EC 41/2003, discutida nestes autos, já computado o tempo especial reconhecido e averbado administrativamente no ano de 2008 (evento 66):
     Dessa forma, tendo a parte autora completado os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição integral em 29/032015, faz jus ao recebimento do abono de permanência desde então.
    Os valores deverão ser corrigidos pelos critérios definidos em sentença, uma vez que não foram objeto de recurso.
    Mantida a condenação da parte recorrente vencida (UFSC) ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei n. 10.259/01.
    Por todas estas razões, acolho os embargos de declaração, concedendo-lhes efeitos infringentes, para fins de dar provimento ao recurso inominado do autor, devendo ser implementado o abono de permanência em seu favor a partir de 29/03/2015”. 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV; 37, caput; 40, §§ 1º, 4º, 10 e 19, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 114, p. 8):
    “(...) somente por ocasião do registro é que o ato poderá ser considerado perfeito, data a partir da qual começará a correr eventual prazo decadencial para a anulação ou revisão da aposentadoria. Tal entendimento presta-se, assim, a rechaçar o argumento de que a anulação foi feita após o prazo decadencial do artigo 54 da Lei n. 9.784/99.
    A propósito, o prazo decadencial da Lei n. 9.784/99 sequer é aplicável aos procedimentos do Tribunal de Contas da União, já que a atividade dessa Corte, em sede de controle externo, possui natureza eminentemente legislativa e não meramente administrativa. Ademais, em se tratando de competência constitucional, não pode esta sofrer qualquer restrição por meio de lei ordinária, salvo as admitidas na própria Constituição.
    Ao final, pleiteia-se o seguinte (eDOC 14):
    “(...) a recorrente requer que seja conhecido e provido este recurso, para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, julgando-se improcedente o pedido deduzido na inicial, eis que a autarquia agiu de acordo com a legislação vigente e não houve decadência do direito de revisar, evento esse que se inicia com o registro da aposentadoria perante o Tribunal de Contas da União, conforme acima detalhado” (grifei). 
    A Presidência das Turmas Recursais de Santa Catarina inadmitiu o recurso por entender que a suposta ofensa à Constituição da República, se ocorrente, seria meramente reflexa (eDOC 118).
    É o relatório. Decido.
     Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 9.784/1999). 
    Desse modo, a discussão acerca da decadência do direito da União de rever o ato administrativo de averbação do tempo de serviço realizado pela parte ora recorrida revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além de atrair a incidência, à espécie, do óbice da Súmula 279 do STF, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. LEI 9.784/1999. APLICAÇÃO RETROATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada no acórdão impugnado, necessário seria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.784/99). Assim, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.” (RE 600740-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 14.03.2011).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Decadência. Lei 9.784/99. Matéria debatida no tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Possibilidade de a Administração anular seus próprios atos, quando eivados de vício que os tornam ilegais. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 950.814-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016). 
    Aponto, ainda, a respeito, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.141.231, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.06.2018; ARE 1.155.379, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12.04.2019; RE 1.223.105, de minha relatoria, DJe 04.09.2019 e RE 1.146.355, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 24.05.2019.   
    Deste último julgado (RE 1.146.355), em caso específico ao ora em exame, cujo recurso também foi interposto pela Universidade Federal de Santa Catarina, ora Recorrente, decidiu o Relator:
    “Trata-se de recurso extraordinário devolvido ao Tribunal de origem pela sistemática de repercussão geral, tendo como paradigma o RE 636.553-RG (Tema 445). 
    O Tribunal de origem devolveu os autos ao Supremo Tribunal Federal para análise de possível erro material na decisão proferida. 
    O caso demanda reconsideração.
    Passo à análise do recurso. 
    O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve sentença de declaração da decadência do direito da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em revisar ato administrativo de averbação de tempo de serviço especial em comum. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV; 37, caput; 40, § 1º, III, a e b, § 4º, III, §§ 10 e 19, todos da Constituição. O recurso é inadmissível. 
    (...)
    O Tribunal de origem manteve os termos da sentença, assentando que: 
    (...)
    Para dissentir desse entendimento seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF).” 
    Quanto ao abono de permanência, decidiu o Juízo a quo (eDOC 111, p. 2): 
    “(...) tendo a parte autora completado os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição integral em 29/03/2015, faz jus ao recebimento do abono de permanência desde então”. 
    Assim, eventual divergência ao entendimento adotado pela Turma Recursal, que concluiu pela ocorrência de decadência quanto ao ato que deferiu a averbação de tempo de serviço especial convertido para comum em benefício do Recorrente e pelo preenchimento de requisitos para a concessão do abono de permanência, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279) e análise de legislação infraconstitucional pertinente. 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N º 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO “ (ARE 819.519-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.04.2016). 
     Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, torno sem efeito a decisão embargada (eDOC 142) e nego provimento ao recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal de Santa Catarina (eDOC 114), com base nos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. Majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 111, p. 2), a teor do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de dezembro de 2020. 
          Ministro EDSON FACHIN 
     Relator 
     Documento assinado digitalmente